Tribunal: TJDFT
Processo: 0754524-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE LITISCONSORTE NO POLO PASSIVO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. ALTERAÇÃO PARA NOVO PLANO COM COPARTICIPAÇÃO. MUDANÇA DESFAVORÁVEL DAS CONDIÇÕES. CRIANÇA COM TERAPIAS EM CURSO DADO A TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. A questão referente ao pedido de inclusão de litisconsorte passivo não foi apreciada na decisão agravada, de forma que a aludida matéria não poderá ser conhecida no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do agravo de instrumento.

2. A responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e a administradora por eventuais danos causados aos seus beneficiários é solidária, visto que ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo, conforme previsto no art. 7o do Código de Defesa do Consumidor.

3. Presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. No caso, o autor, criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, teve seu plano de saúde substituído, de forma unilateral, por novo plano, com o início de cobrança de coparticipação inexistente no contrato anterior. Ademais, o autor não tem conseguido prosseguir com suas terapias em razão de negativas feitas pelo novo plano que aparentemente não possui a mesma cobertura do plano anterior.

5. As astreintes constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito.

6. O valor fixado a título de multa diária atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mormente diante do bem da vida protegido, no caso, a saúde do segurado que precisa das terapias prescritas para assegurar o desenvolvimento de suas habilidades.

7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.